Tribunal: TCU
Processo: 012.392/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre concessão de auxílio referente ao uso de aparelhos, linhas e planos de telefonia móvel particulares para atendimento de demandas de interesse da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de estes autos de Denúncia sobre possíveis irregularidades em concessão de auxílio referente ao uso de aparelhos, linhas e planos de telefonia móvel para atendimento de demandas de interesse da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, deixando de adotar medidas adicionais com vistas a evitar que o custo de fiscalização supere o valor a ser ressarcido; 9.2. alertar o Diretor-Presidente da Valec de que: 9.2.1. a concessão do auxílio previsto na Resolução 1/2021, durante a calamidade pública decorrente da pandemia de Covid- 19 , é vedada pelo art. 8o, inciso VI, da Lei Complementar 173, de 27/5/2020, nos termos mencionados no art. 65 da Lei Complementar 101, de 4/5/2000, e que a referida vedação se estende até 31/12/2021; 9.2.2. a eventual consumação de atos irregulares pode sujeitar os agentes responsáveis às sanções legais previstas na Lei 8.443/92; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Valec que: 9.3.1. adote medidas a fim de evitar a consumação das irregularidades apontadas na presente Denúncia; 9.3.2. implemente mecanismos de controle sobre o benefício previsto pela Resolução 1/2021; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Valec que informe ao TCU, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas para o cumprimento do item 9.3 retro; 9.5. deferir o pedido de cópia do presente processo, formulado pela empresa Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, excetuando-se o documento de peça 1; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para: 9.6.1. a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 9.6.2. o órgão de Controle Interno da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A; 9.6.3. o denunciante; 9.7. arquivar o presente processo, observado o disposto no parágrafo único do art. 235, e art. 250, I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.